Tribunal: TJBA
Processo: 8005359-45.2024.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005359-45.2024.8.05.0256 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): APELADO: LR ROCHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Advogado(s): PJ05 ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CNPJ. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta contra sentença que julgou extinta uma execução fiscal, sem resolução do mérito. A decisão foi baseada na falta de indicação do CNPJ da parte Recorrida, mesmo após o juízo ter intimado o ente Recorrente para fornecer a informação. II. Questão em discussão 2. A questão central é saber se a falta de indicação do CPF ou CNPJ da parte executada, após intimação para correção, autoriza a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito. III. Razões de decidir 3. O número do CPF ou CNPJ é dado essencial para o desenvolvimento útil do processo executivo, pois permite a utilização de sistemas eletrônicos de busca de bens, como SISBAJUD e RENAJUD. 4. A tramitação de uma execução fiscal sem a exata identificação do devedor impede a satisfação do crédito e viola os princípios da eficiência e da razoável duração do processo. 5. O artigo 1º-A da Resolução CNJ n. 547/2024 estabelece expressamente o dever de extinguir as execuções fiscais que não contenham a indicação do CPF ou CNPJ da parte executada, regra aplicável em qualquer fase processual. 6. A extinção da ação por falta de pressuposto processual não atinge o direito material, permitindo nova cobrança da dívida caso os requisitos legais sejam preenchidos futuramente. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A ausência de indicação do CPF ou CNPJ da parte executada, após a regular intimação da parte exequente para fornecê-lo, impede o desenvolvimento válido do processo e impõe a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação tombados sob nº 8005359-45.2024.8.05.0256, oriundos da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Teixeira de Freitas/Ba, em que figuram como parte apelante MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e como parte apelada LR ROCHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça